Tribunal: TJDFT
Processo: 0725438-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0725438-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: ROSANIA PEREIRA DA SILVA Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo Banco J. Safra S.A contra a decisão interlocutória da 3a Vara Cível de Águas Claras proferida na ação revisional de contrato de no 0707959-51.2020.8.07.0020, ID no 66500298, págs. 1-2, nos seguintes termos: “[...] Trata-se de ação de revisão contratual de contrato de financiamento com alienação fiduciária ajuizada por ROSANIA PEREIRA DA SILVA em desfavor de BANCO J. SAFRA S.A, partes qualificadas nos autos. Narra a parte autora que, no dia 26/06/2018, as partes firmaram contrato de financiamento (no 0114500010020384) do veículo Toyota Corolla Xei 2.0 Flex, de placa PBK-0799, ano 2018/2019, nas seguintes condições de pagamento: 48 (quarenta e oito) parcelas no valor de R$ 1.317,22 (mil, trezentos e dezessete reais e vinte e dois centavos) e 01 (uma) única/extraordinária (parcela balão) no valor de R$ 30.300,00 (trinta mil e trezentos reais), a ser paga junto com a parcela ordinária de no 24 (vinte e quatro). Afirma ter, até a presente data, honrado fielmente todos os pagamentos, antecipando até mesmo o pagamento das duas últimas parcelas do contrato (de no 47 e 48), mas, em decorrência da pandemia mundial (COVID-19 – Coronavírus) e o reflexo econômico que está assolando a todos, está com dificuldades financeiras para adimplir com a parcela balão. [...] Ocorre que, na condição de autônoma (trabalha como motorista de aplicativo na plataforma Uber e revende roupas e acessórios), desde o mês de março/2020 vem experimentando uma decaída constante em sua renda, implicando, inclusive, diretamente em sua subsistência e de sua família, sendo que a reserva financeira que havia feito para adimplir com a mencionada parcela intermediária foi utilizada para manutenção da família. Informa ter buscado meios de contato com a requerida para negociar uma repactuação do contrato, apresentando em detalhes os canais de comunicação disponibilizados pela requerida e como deles se valeu. Porém, em razão de questões técnicas, não conseguiu prosseguir com os trâmites. Assim, com base no Código de Defesa do Consumidor, formula pedido de tutela de urgência antecipada para: a) que a requerida junte aos autos o contrato de financiamento pactuado entre as partes; b) que seja autorizada a consignação do pagamento nos autos do valor de R$ 1.262,50 (mil duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) por mês, de forma sucessiva e periódica, a iniciar no vencimento do dia 26/06/2020, referente à ‘parcela balão’, a ser adimplida pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses; bem como seja autorizado a realização do pagamento da parcela mensal do mês de junho/2020, no valor de R$ 1.317,22 (mil trezentos e dezessete reais e vinte e dois centavos); c) que a requerida se abstenha de inserir e/ou manter o nome da requerente nos órgãos de proteção ao crédito, bem como de realizar cobranças administrativas referente a parcela de no 24 (vinte e quatro), até que a ação tenha o seu trânsito em julgado. [...] No caso em apreço, é possível verificar que o banco réu estabeleceu canais para celebração de acordo na esfera extrajudicial, não tendo a autora, a princípio, obtido sucesso em suas tratativas, em razão das dificuldades por ela relatadas na petição inicial. Nessas condições, considerando a evidente disponibilidade do banco para solução consensual, de forma a atender às necessidades atuais dos consumidores em razão da pandemia do coronavírus, verifico ser prudente postergar a apreciação do pedido de tutela de urgência após a manifestação do requerido, oportunidade em que deverá se manifestar sobre a proposta de readequação do contrato apresentada pela parte autora e, em caso de discordância, colacionar aos autos eventual proposta de acordo a ser oferecida à consumidora. No mais, considerando que a autora cumpriu o quanto pactuado antes da situação de pandemia, inclusive já tendo realizado o depósito judicial da parcela ordinária com vencimento para o dia 26/06/2020 (ID 66407253/66407254), bem como da primeira parcela de sua oferta em relação à parcela extraordinária (ID 66407255/66407256), DETERMINO que o banco requerido se abstenha de inserir e/ou manter o nome da requerente nos órgãos de proteção ao crédito, bem como de realizar cobranças administrativas referente à parcela de no 24 (vinte e quatro), até ulterior decisão deste juízo. Portanto, cite-se a parte ré para apresentação de resposta, bem como para se manifestar nos termos acima estabelecidos, ocasião em que deverá trazer aos autos o contrato firmado entre as partes e o respectivo extrato de evolução da dívida. [...]” Em suas razões, em suma, o agravante defende que não poderia ser admitida a renegociação do contrato pela via judicial que acarrete prejuízo de maneira única e exclusiva a uma das partes, pois fere o princípio do equilíbrio contratual. Ressalta que a atividade laboral desenvolvida pela agravada não foi afetada pela paralisação de suas atividades, conforme Lei no 13.979/2020, Decreto 10.282/2020 e alterações conferidas pelo Decreto no 10.329/2020. Logo, a documentação que instrui o pedido inicial não comprovaria a indisponibilidade de meios e recursos financeiros para adimplir a obrigação assumida pela agravada no contrato. Defende que as medidas adotadas pelas autoridades com o intuito de combater a pandemia da Covid-19 não constituem amparo legal para a prorrogação ou suspensão do pagamento das parcelas do financiamento, tampouco são suficientes para justificar o pedido de renegociação da dívida. Destaca que contatou a agravada e apresentou-lhe propostas para o cumprimento do contrato, aplicando as taxas previstas em contrato, nos seguintes termos: “Opção 1: Parcelas de junho e julho de 2020 prorrogadas e sendo diluídas nas parcelas de agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro de 2020 e janeiro de 2021, com o primeiro pagamento para agosto; Opção 2: Parcelas de junho e julho de 2020 prorrogadas para o final do contrato em 26/05/2022 e 26/06/2022; Obs.: Parcela 24 (26/06/2020) trata-se de parcela "BALÃO" - valor de R$ 31.617,22 (ID no 18049957, pág. 12).” Entretanto, a autora, agravada, se recusou a aceitar os termos oferecidos, inviabilizando a realização de acordo. Defende que a proposta da agravada constitui refinanciamento e não revisão contratual, motivo pelo qual deve ser submetido à aprovação da instituição. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a decisão e, no mérito, a sua reforma. É o necessário. Decido. O relator pode deferir conceder efeito suspensivo ao recurso, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Passa-se à análise do preenchimento desses requisitos. A pandemia Covid-19 e todas as suas consequências, cujos efeitos dispensam explicações, pois são de conhecimento público e notório, não podem ser utilizadas como justificativa para a alteração unilateral dos termos ajustados entre particulares. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, poderia constitui uma violação expressa ao Estado de Direito. O Direito Civil prevê a possibilidade de resolução do contrato e também a revisão de suas cláusulas, conforme disciplinam os artigos 478 e 317, respectivamente. Todavia, na análise dessas questões é necessários averiguar eventual desproporção ou desequilíbrio decorrente de seus termos e que conduzam à onerosidade excessiva para uma das partes, necessitando da correspondente interferência judicial. Por outro lado, o Poder Judiciário não pode restringir a autodeterminação de pessoas capazes. O chamado “paternalismo estatal” não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, com exceção das hipóteses em que haja absoluto desequilíbrio nas relações entre elas, o que não se vislumbra de plano ao caso em análise, uma vez que o agravante reconhece que é sua a dificuldade de cumprir o contrato, como consequência dos problemas advindos com a pandemia Covid-19. A Lei no 13.874\2019 instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabelecendo garantias de livre mercado e alterando vários dispositivos legais, dentre eles o Código Civil, cujo art. 421 passou a prever que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Nesse aspecto, nas relações contratuais privadas, prevalecerá o princípio da intervenção mínima e excepcional da revisão de seus dispositivos. Já o art. 421-A dispõe que se presumem paritários e simétricos os contratos civis e empresariais até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais. Isso garante que as partes elejam parâmetros objetivos de interpretação das cláusulas e de pressupostos de revisão ou resolução, assim com a alocação de riscos por elas definidos, de modo que a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. A agravada pleiteia provimento jurisdicional provisório e em regime de urgência para suspender os valores que se obrigou a pagar no contrato celebrado com o agravante, diante da afetação que teria ocorrido em seu faturamento mensal que ensejou desequilíbrio contratual. Esclarece que trabalha como motorista de aplicativo e a demanda pelas atividades que desenvolve teriam diminuído de maneira significativa como consequência das medidas restritivas de circulação impostas pelas autoridades como mecanismo de combate à pandemia. No dia 8/7/2020, para cumprimento da ordem judicial do MMo Juiz da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, foi editado o Decreto Distrital no 40.961/2020, que suspendeu as permissões de funcionamento para alguns setores da economia e demais atividades que iriam ser retomadas em razão das autorizações do Decreto Distrital no 40.939/2020, de 2/7/2020. Essa ordem foi suspensa pelo eminente Desembargador Eustáquio de Castro, no Agravo de Instrumento no 0722106-45.2020.8.07.0000, interposto pelo Distrito Federal, fazendo com que as previsões de reabertura constantes no Decreto Distrital no 40.939/2020 de 2/7/2020, fossem retomadas. Logo, as razões apresentadas pela agravante para justificar a tutela provisória de urgência já não correspondem integralmente à atual realidade. O artigo 393 do Código Civil prevê que o devedor não responderá pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou de força maior, se expressamente não houver por eles se responsabilizado, cuja disposição incide nos casos de resolução (CCB, art. 417) ou de revisão (CCB, art. 317) contratual. Da mesma forma, na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, aplica-se a regra geral do “res perit domino” ou "a coisa perece por conta do dono". Como consequência, eventuais prejuízos advindos de situações que fogem ao comum e impedem as possibilidades de previsão ou de prevenção, deverão ser suportados pelo próprio dono da coisa, sem direito à indenização (Acórdão 1103314, 20151010098369APC, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/6/2018, publicado no DJE: 18/6/2018. Pág.: 584/587). No caso, o pedido originário não é de resolução contratual e o pleito de readequação dos seus termos também não está amparado no desequilíbrio advindo de uma excessiva onerosidade imposta a um dos contratantes, mas sim de uma situação excepcional externa e que atinge ambos. A suspensão de uma obrigação prevista em contrato em razão da limitação do uso do automóvel, conforme relatado pela agravada, representaria verdadeira imposição de moratória ao agravante, a qual não é possível diante da ausência de previsão legal. Deve-se ressaltar que a decisão postergou a análise do pedido de tutela de urgência para momento posterior à manifestação do agravante, oportunidade em que deveria se manifestar quanto à proposta de readequação do contrato apresentada pela agravada. No entanto, determinou que o agravante se abstivesse de inscrever o nome da agravada no cadastro de proteção ao crédito e realizar cobranças administrativas. Essas medidas, em caso de inadimplemento das obrigações previstas em contrato, representam o exercício regular do direito e mecanismos de coação ao pagamento do que foi estipulado nos termos voluntariamente celebrados entre as partes, que devem ser preservados, salvo as hipóteses que poderiam caracterizar prática abusiva, as quais não se vislumbram, de plano, no caso concreto. Por essas razões, nesta via de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, identifico os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Dispositivo Nos termos dos arts. 1.019, I e 995, parágrafo único, ambos do CPC, defiro o efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão recorrida no que tange às determinações impostas ao agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Comunique-se à 3a Vara Cível de Águas Claras, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Oportunamente, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 27 de julho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO